Tribunal: TJMT
Processo: 1017810-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017810-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CIÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Pedido Subsidiário de Declaração de Inexistência de Débito, Cancelamento de Protesto e Denunciação da Lide, com Pedido Liminar de Tutela De Urgência, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de processo administrativo ambiental, notadamente o auto de infração lavrado, o termo de embargo respectivo, a certidão de dívida ativa dele decorrente, bem como o protesto extrajudicial correspondente, com fundamento nas alegações de existência de vícios no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se os fundamentos invocados pelo ente estatal recorrente se revelam aptos a desconstituir a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, notadamente à luz das alegações quanto à regularidade do procedimento administrativo e à ausência de vícios capazes de comprometer a validade dos atos impugnados.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução das notificações postais, acompanhada da anotação de “endereço insuficiente”, desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da administração — como a utilização de meios eletrônicos disponíveis, consulta a bases de dados oficiais, ou tentativa de contato por telefone constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — não se revela suficiente para legitimar, por si só, a adoção da intimação ficta, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado.

5. Assim, considerando que o procedimento administrativo em questão se revela, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, constata-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não lograram êxito em infirmar os argumentos juridicamente consistentes articulados pela parte agravada.

6. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano de difícil ou impossível reparação, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória, assegurando-se a integridade das garantias constitucionais da parte recorrida até o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e do correspondente protesto extrajudicial, quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte agravada”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 121; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1016575-54.2021.8.11.0000; TJMT, AC 1001660-35.2021.8.11.0053; TJMT, AC 1000782-49.2021.8.11.0041.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Dr
a
.
Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, juíza
de direito, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1000623-91.2025.8.11.0033,
cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 192873640 – autos n.º 1000623-91.2025.8.11.0033):

“
Vistos.

1. Trata-se de Ação anulatória de ato administrativo C/C pedido subsidiário de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e denunciação da lide, com pedido liminar de tutela de urgência proposta por
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

1.1 Consta na exordial que em 11 de abril de 2025, a autora foi surpreendida com intimação do Cartório do 2º Ofício de São José do Rio Claro/MT, referente ao protesto iminente do título CDA nº 2025275481, no valor de R$ 181.459,56.

1.2 A autora narrou que a referida CDA tem origem no Processo Administrativo nº 229579/2019, instaurado no âmbito da SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento irregular de 87,9587 hectares, ocorrido nos anos de 2016 e 2017, em áreas vinculadas às matrículas nº 776 e 777 do Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

1.3 Ademais, destacou que, conforme se depreende do referido processo administrativo, jamais foi validamente notificada dos atos que o compõem. Inicialmente, a notificação foi tentada por via postal, enviada ao endereço cadastrado, mas a correspondência foi devolvida pelos Correios por insuficiência de dados. Em nova tentativa, a notificação também foi devolvida. Por conseguinte, a SEMA/MT optou diretamente pela notificação por edital.

1.4 Diante de tais asserções, requereu a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para:
a)
Determinar a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2025275481, referente à multa ambiental aplicada no Processo Administrativo nº 229579/2019-SEMA/MT, impedindo qualquer ato de cobrança, inscrição em dívida ativa ou restrição de crédito;
b)
Determinar à autoridade competente o cancelamento imediato do protesto do título CDA nº 2025275481, com ofício ao Cartório do 2º Ofício de São José do Rio Claro/MT.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

2.
RECEBO
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

3. Para a concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.1 Do referido dispositivo e seus consectários, conclui-se que, havendo probabilidade de o direito existir, aliada ao perigo de dano, configura-se suficiente base fático-jurídica para a concessão da tutela.

3.2 Ressalta-se que, para deferimento da medida, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

3.3 Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier “
só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência”
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pg. 498)

3.4 O
fumus boni iuris
consiste em indícios de que o direito pleiteado existe, enquanto o
periculum in mora
deriva das consequências que a demora na decisão judicial pode gerar, frustrando o cumprimento satisfatório do pedido.

3.5 Pois bem, a parte autora sustenta, em síntese, que o Processo Administrativo nº 229579/2019, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, padece de nulidades, notadamente pela inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

3.6 Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a pretensão na espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

3.7 Nos termos do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, a notificação do autuado deve observar ordem sucessiva de tentativas, conforme previsto no art. 22:

Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

3.8 A norma ainda explicita, em seu art. 25, que a notificação editalícia somente será admitida quando restarem infrutíferas todas as formas anteriores de localização, devendo a Administração Pública demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade de localizar o autuado, inclusive mediante consulta a bases de dados oficiais.

3.9 Assim, a probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos e nos documentos apresentados, uma vez que a parte autora aponta vício na notificação editalícia realizada no bojo do Processo Administrativo nº 229579/2019, sustentando que tal medida foi adotada de forma prematura, sem a devida observância das etapas prévias previstas no art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

3.10. Sobre a concepção de probabilidade do direito no contexto da tutela provisória, a doutrina assevera:

A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”.
(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sergio; MITIDIERO. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Editora Revista dos Tribunais. 2017.

3.11 No que tange ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vislumbra-se sua presença de forma concreta, haja vista que a manutenção do protesto do débito oriundo do Processo Administrativo impugnado é medida apta a acarretar sérios prejuízos à parte autora, sobretudo no âmbito de suas relações comerciais.

3.12 Assim, presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais sejam o
fumus boni iuris
, consubstanciado na plausibilidade das alegações deduzidas pela parte autora, corroboradas pelos documentos acostados, e o
periculum in mora
, demonstrado pelo risco de comprometimento da continuidade de suas atividades comerciais, as quais poderão ser comprometidas até o deslinde do feito, caso haja a efetivação do protesto do título objeto da presente demanda.

4. Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência no sentido de
DETERMINAR
a) a
SUSPENSÃO
dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa nº 2025275481, relativa à multa ambiental aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 229579/2019 – SEMA/MT, bem como de quaisquer atos de cobrança dela decorrentes, até ulterior deliberação deste Juízo; b) a
SUSPENSÃO
dos efeitos do protesto do título - Certidão de Dívida Ativa nº 2025275481.

5.
EXPEÇA-SE
ofício ao Cartório do 2º Ofício de São José do Rio Claro/MT, para que proceda ao cumprimento da presente decisão.

6.
CITE-SE
o
REQUERIDO
, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015.

7. Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

São José do Rio Claro – MT,
data da assinatura eletrônica
.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU RIBEIRO

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo, tampouco cerceamento ao direito de defesa, porquanto teriam sido esgotadas todas as tentativas de notificação, seja por meio pessoal, seja via postal.

Sustenta que

a notificação impugnada foi regularmente expedida ao endereço constante no auto de infração, tendo retornado com a anotação de 'endereço insuficiente', circunstância que legitimaria, a seu ver, a adoção da notificação por edital, nos termos do art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005. Assevera que competia à parte autuada manter seus dados cadastrais atualizados junto à Administração Pública, de modo que eventual falha na notificação decorrerá de sua própria inércia, não sendo possível imputar vício à atuação administrativa.

Argumenta, ainda, a administração não dispõe de corpo técnico com atribuições análogas às conferidas aos oficiais de justiça, razão pela qual se mostra incabível a imposição de diligências voltadas à localização de endereços alternativos dos autuados ou à apuração das causas do insucesso das notificações postais. Nesse contexto, consigna que a ausência de notificação decorreu exclusivamente da negligência da própria parte interessada, o que legitima, em sua integralidade, a utilização da notificação por meio de edital, nos termos do art. 121, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, promovida pelo órgão ambiental competente.

Diante desse cenário, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso concreto, a parte recorrente, entre outras pretensões e argumentos, formula os seguintes pedidos:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, conforme se extrai do documento de ID. 291067851.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 296426862
, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 297554352, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com o objetivo de revogar a decisão que suspendeu os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025275481.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Dr
a
.
Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, juíza
de direito, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1000623-91.2025.8.11.0033,
cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência
(ID. 192873640 – autos n.º 1000623-91.2025.8.11.0033).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA, ingressou, em
21.03.2025
, com a ação base,
em face da parte promovida,

alegando, em síntese,
a nulidade da intimação realizada por meio de edital, sob o fundamento de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) não teria esgotado todos os meios disponíveis para localizar a parte interessada, circunstância que tornaria indevida a adoção da via excepcional de notificação.

Sustentou, ainda, que, à época do alegado desmatamento, nos anos de 2016 e 2017, já não detinha a posse nem o domínio do imóvel, porquanto, conforme contrato anexo, a propriedade havia sido previamente alienada ao Sr. Dalmo Zeviani, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela infração ambiental, ante a ausência de culpa ou vínculo de responsabilidade sobre os fatos imputados.

Com fundamento em tais alegações, requereu, em tutela de urgência, a
suspensão imediata da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como o cancelamento do protesto do referido título, com o objetivo de prevenir a ocorrência de danos de difícil reparação à sua imagem e à regular continuidade de suas atividades econômicas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 192873640 – proc. n.º 1000623-91.2025.8.11.0033):

“(...)

4. Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência no sentido de
DETERMINAR
a) a
SUSPENSÃO
dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa nº 2025275481, relativa à multa ambiental aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 229579/2019 – SEMA/MT, bem como de quaisquer atos de cobrança dela decorrentes, até ulterior deliberação deste Juízo; b) a
SUSPENSÃO
dos efeitos do protesto do título - Certidão de Dívida Ativa nº 2025275481.

5.
EXPEÇA-SE
ofício ao Cartório do 2º Ofício de São José do Rio Claro/MT, para que proceda ao cumprimento da presente decisão.

6.
CITE-SE
o
REQUERIDO
, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015.

7. Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

São José do Rio Claro – MT,
data da assinatura eletrônica
.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU RIBEIRO

Juíza de Direito”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez,
no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que, em seu art. 4.º, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Dessa forma, infere-se que o arcabouço normativo acima delineado possui como escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instituindo uma estrutura escalonada e hierarquizada para os meios de comunicação processual dirigidos ao administrado. Tal sistemática revela-se orientada pela adoção prioritária de formas de cientificação pessoal e direta, atribuindo caráter excepcional e subsidiário à intimação por edital, a qual somente se justifica quando forem negativas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse cenário, denota-se que o ordenamento jurídico nacional consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a tutela do devido processo legal, conferindo especial relevo à regularidade procedimental e à segurança jurídica dos atos administrativos, ao passo que visa prevenir a formação de vícios decorrentes de falhas na comunicação dos atos processuais.

No caso concreto, observa-se que o órgão ambiental encaminhou notificação destinado ao autuado no endereço situado na Rua Clovoni de Lucena Dockhorn, nº 2370, Bairro Progresso, município de São José do Rio Claro/MT, contudo, a correspondência foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, em 24.05.2019 (ID. 191917820, pág. 06).

Em seguida, realizada nova tentativa de intimação no mesmo endereço, a qual também foi negativa, tendo sido a correspondência restituída com a informação de que “não existe o número indicado” (ID. 191917827, pág. 07).

Diante da ineficácia das tentativas de comunicação pessoal, procedeu-se à citação do autuado mediante publicação no Diário Oficial (ID. 191920141, pág. 05), além da intimação da decisão subsequente por meio de edital.

Nessa perspectiva, notificações expedidas revelam aparente vício de legalidade, porquanto a Administração Pública, ao que tudo indica, deixou de observar os deveres de diligência e de boa-fé objetiva que lhe são imanentes no exercício da função administrativa, mormente no que se refere à adoção de medidas adequadas, razoáveis e eficazes voltadas a assegurar a efetiva ciência do administrado.

Com efeito, verifica-se que não foram envidados esforços mínimos voltados à localização da parte recorrida, optando-se, de forma prematura e desarrazoada, pela utilização da citação por edital — medida de índole excepcional e subsidiária — sem que houvesse, previamente, a tentativa de adoção de meios ordinários e disponíveis para tanto, como o envio de correspondência eletrônica, realização de chamadas telefônicas ou diligência no endereço constante do

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa autuada.

Tal conduta, ao menos sob o crivo da cognição sumária, configura aparente afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, os quais se impõem como balizas inafastáveis da atuação estatal, especialmente quando se está diante da possibilidade de aplicação de sanções ou de imposição de restrições a direitos fundamentais.

Dessa forma, considerando que o procedimento administrativo sob análise ostenta, ao menos sob o prisma da cognição sumária, aparente vício de nulidade desde o ato inaugural de notificação — realizado por meio de Aviso de Recebimento (AR) —, conclui-se que os fundamentos deduzidos pela parte agravante não se revelam suficientes para ensejar a reforma da decisão proferida em primeiro grau, porquanto não lograram êxito em infirmar os argumentos invocados pela parte agravada.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão vergastada, ao menos até a conclusão da fase instrutória, porquanto se encontra devidamente amparada na verossimilhança das alegações deduzidas pela parte recorrida, notadamente quanto à possível nulidade do ato de notificação administrativa e, por decorrência lógica, à invalidade dos demais atos subsequentes, ante a presumida afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025